Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Pena Cominatória no 1006517- 12.2020.8.11.0037, ajuizada por J. V. D. O. P. representado por ELK DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que e forneça ou custeie, no prazo de 24hs, sem limitação temporal e conforme prescrição médica, tratamento de Fonoaudiologia com estimulação auditiva, eletroestimulação oral, bem como os medicamentos Fórmula de aminoácidos: neocate LCP, sendo 25 latas/mês; Neospoon, sendo 15 latas/mês; Umckan 825 mg; Label 15 mg/ml susp oral 150 ml ped; Allegra 6 mg/ml xpe 120 ml; Losec Mups 10 mg; Enterogermina flac10x5ml; Grow Vit BB 20 ml; Vi-Ferrin 20ml; Montelucaste de Sódio 4mg; Fernobarbital 40 mg; Fraldas, tamanho G, com uso diário de 6 und/dia, 180und ao mês.
A agravante alega, em síntese, que a agravada foi diagnosticada com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, alergia alimentar grave e múltipla, com GTT, e que faz manifestações gastrintestinais, respiratórias, com sintomas graves de alergia DRGE, broncoaspiração pulmonares e sequelas graves dessas reações, com CID 10: k21.0, T78.4, necessitando de atenção e cuidados especiais em tempo integral, apontando os tratamento e medicamentos prescritos.
Sustenta que a decisão recorrida a compele a fornecer à agravada tratamentos de fonoaudiologia com métodos não abrangidos no Rol da ANS e no contrato vigente entre as partes, além de medicamentos de cunho domiciliar, também não abarcados no contrato.
Informa que só subsistiria a cobertura para fornecimento dos medicamentos e insumos de uso domiciliar em caso de internação domiciliar, em substituição à internação hospital, não sendo o caso dos autos.
Destaca a ausência de requisitos para concessão da tutela, ao passo que não possui a obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamentos não previstos no rol da ANS, inclusive de métodos sem evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos procedimentos e métodos convencionais, bem como de medicamentos de cunho domiciliar e excluídos de cobertura pelo contrato e legislação vigente.
Consigna a ausência de perigo da demora, vez que “o estado clínico da agravada para os tratamentos e medicamentos perquiridos é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência”.
Aduz que á agravada falta o interesse processual, posto que não houve solicitação administrativa formulada pela mesma e tão pouco negativa da agravante, quanto ao pleito autoral.
Ressalta que para fins de reembolso, até o limite previsto em tabela, necessário seguir os procedimentos estabelecidos para tanto, mas não observados pela agravada.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem. Alternativamente, requesta “que seja ao menos limitado valores praticados pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá, ou seja, conforme tratamento em métodos convencionais, conforme determinado em lei e contrato vigente entre as partes”, ou ainda, “requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão parcial da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta, em parte, o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, no que concerne à determinação de fornecimento de insumos de uso domiciliar, como fraldas, nutrição e medicamentos, devem estes, em princípio, ser suportados pela própria agravada ou por seus responsáveis legais.
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDICAMENTOS E INSUMOS – RESPONSABILIDADE DO PACIENTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.
III - Tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano grave ou de difícil reparação militam em favor da agravante, mas isso apenas na parte em que a operadora de plano de saúde foi obrigada a custear insumos de uso domiciliar, como fraldas, nutrição e medicamentos, os quais, em princípio, devem ser suportados pelo próprio agravado ou por seus responsáveis legais.” (N.U 1014829-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).
Desta feita, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO PARCIALMENTE o almejado efeito suspensivo, tão somente em relação a determinação de fornecimento de:
“2) OS MEDICAMENTOS: Fórmula de aminoácidos: neocate LCP, sendo 25 latas/mês; Neospoon, sendo 15 latas/mês; Umckan 825 mg; Label 15 mg/ml susp oral 150 ml ped; Allegra 6 mg/ml xpe 120 ml; Losec Mups 10 mg; Enterogermina flac 10x5ml; Grow Vit BB 20 ml; Vi-Ferrin 20ml; Montelucaste de Sódio 4mg; Fernobarbital 40 mg; Fraldas, tamanho G, com uso diário de 6 unidades/dia, 180 und ao mês. (ID. 72714494 - Pág. 1/2).
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator